Tribunal: TJMT
Processo: 1024061-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024061-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HERCULES RODOLFO SANTOS FRAZAO - CPF: 626.896.061-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INSCRIÇÃO – JUNTADA DE FATURA NA CONTESTAÇÃO – MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELO PROMOVENTE EM OUTROS AUTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Restando comprovado pela promovida que a unidade consumidora está em nome da parte promovente e os débitos que ensejaram a inscrição são devidos, sobretudo diante da juntada de fatura que comprova que o promovente residia no endereço informado e cadastrado, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação, de modo que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
HERCULES RODOLFO SANTOS FRAZÃO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ambos com qualificação nos autos.

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da origem do débito, pois não reconhece o valor cobrado.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma especifica e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II - DA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente não ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, uma vez que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida a indenização por dano moral, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois nega a relação jurídica com a parte promovida.

No caso, a parte promovente sustenta que reside na rua Domicinio P. Barcello, 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000, juntando como comprovante de residência uma fatura de serviços de TV por assinatura (SKY), em nome seu nome, afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a promovida e que a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito fora indevida.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que restou comprovado nos autos.

A parte promovida, em sede de contestação, comprovou a legitimidade dos débitos inscritos e a relação firmada entre as partes, porquanto juntou ficha cadastral com dados pessoais, históricos de pagamentos e de consumo da UC 6/317824-1, termo de confissão de dívida n. 00501933, datado de 27/01/2016, devidamente assinado pela parte promovente, além de fatura da UC 6/317824-1, vencida em 13/12/2017 em nome da parte promovente, no endereço situado na rua Domicinio P. Barcello, n. 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou os débitos e a inscrição ora discutidos (Ids. 62986503, 62986506, 62986507 e 62986508).

Entretanto, na impugnação à contestação a parte promovente se limitou a afirmar que a parte promovida não juntou documentos hábeis para comprovar a regularidade dos débitos discutidos, sustentando que desconhece a origem dos débitos.

Pelo comprovante de residência juntado pela parte promovente, verifico que se trata de fatura de serviços de TV por assinatura (SKY), sem a informação do mês ou ano que é a respectiva conta, cadastrada em nome da parte promovente no endereço situado na rua Domicinio P. Barcello, 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000 (Id.62979986).

A parte promovente afirma que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a parte promovida. Por sua vez, a parte promovida em contestação afirma que a parte promovente ajuizou ação de no 8085461-22.2017.811.0001 em face da empresa de telefonia Claro, que tramitou perante o Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde alegou inscrição indevida, tendo informado naqueles autos que reside na rua Domicinio P. Barcello, 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000, juntando como comprovante de residência, fatura de energia elétrica referente à UC 6/317824-1 cadastrada em seu nome.

Compulsando os mencionados autos no 8085461-22.2017.811.0001, que tramitou perante o Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, verifico que, de fato, a parte promovente informou naqueles autos que reside na rua Domicinio P. Barcello, 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000, juntando como comprovante de residência, a fatura de energia elétrica referente à UC 6/317824-1, cadastrada em seu nome, ou seja, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade consumidora que motivou os débitos e as inscrições ora discutidos no presente feito.

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela parte promovida a legitimidade dos débitos inscritos, porquanto juntou fatura de energia elétrica da UC 6/317824-1 em nome da parte promovente, fatura esta que fora acostada pelo próprio promovente em outros autos (autos no 8085461-22.2017.811.0001), no qual informa naqueles autos como endereço de residência a rua Domicinio P. Barcello, 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000, ou seja, mesmo endereço cuja unidade discutida nestes autos está registrado em nome da parte promovente e este alega desconhecer.

Importante ressaltar, que a parte promovente nega relação jurídica, mas não comprovou em nome de quem está cadastrada a Unidade Consumidora que se utiliza no endereço localizado na rua Domicinio P. Barcello, 89, Bairro: Canjica, Cuiabá-MT - CEP 78000-000, posto que juntou como comprovante de residência uma fatura de serviços de TV por assinatura em seu nome (Id. 48310485)­.

Assim, restando comprovada a legitimidade do débito inscrito e que, de fato, houve relação jurídica firmada entre as partes, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020